Tribunal: TJDFT
Processo: 0716677-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716677-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ AMARO DA SILVA AGRAVADO: FLAVIO CAETANO BARBOSA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença n. 0702271-09.2018.8.07.0011, em que foi rejeitada a impugnação à adjudicação de imóveis penhorados. Proferida a decisão ID 71292054 por este Relator, na qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso. A decisão foi embargada (ID 71720048), restando mantida na nova decisão ID 73129992. O Agravante peticionou (ID 73539892), manifestando-se sobre a preliminar de preclusão suscitada de ofício por este Relator. A referida petição foi recebida como agravo interno, conforme despacho ID 73925277. No agravo de instrumento, o Agravante alega que: 1) o Juízo a quo determinou a adjudicação de 4 fazendas penhoradas, sendo que a avaliação foi realizada há 5 anos (09/06/2020) e a magistrada não aceitou o pleito de nova avaliação, o que causa prejuízo ao Agravante; 2) aduz possuir o direito de que seus bens sejam adjudicados pelo valor atual, e não o valor avaliado há 5 anos que já se encontra defasado; 3) aduz que a decisão agravada implica em enriquecimento ilícito do Agravado/Exequente, vez que “trata-se de 04 (quatro) fazendas que foram avaliadas em junho de 2020, enquanto que, o valor do débito é atualizado todas as vezes que o Exequente se manifesta no Cumprimento de Sentença”; 4) menciona precedente do STJ “no sentido de que tendo passado mais de 02 anos da realização da avaliação do bem a ser levado a hasta pública, o MM Juiz a quo deve designar a realização de nova avaliação. O que não ocorreu no presente caso”; 5) argumenta que “as regras de experiência comum, aplicáveis por força do artigo 375, do Código de Processo Civil, indicam que nesses últimos quatro anos e meio os imóveis, de modo geral, valorizaram-se, conforme faz prova o o Decreto Municipal no 510/2023, de Teresina de Goiás de ID 226776720, que no dia 10 de julho, estabeleceu a tabela de avaliação de Valor da Terra Nua(VTN) por hectare de terra e por aptidão em áreas rurais do Município de Teresina de Goiás para fins de lançamento, fiscalização e cobrança do ITBI e do ITR, sendo que as Fazendas penhoradas se enquadram na categoria de SILVICULTURA OU PASTAGEM NATURAL que fixou o valor médio do hectare em R$ 8.264,46, CEM vezes mais que o valor dado na única avaliação realizada há quase 05(cinco) anos e, o valor do débito é atualizado constantemente”; 6) “resta evidente ocorrência de cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal, bem como o princípio da busca da verdade real, da paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório, sujeitando o processo à cassação da multa indevidamente aplicada e a determinação da realização de nova avaliação dos bens penhorados e revogando parcialmente a r. decisão de ID 228338900, complementada pela decisão nos embargos de Declaração de ID 231027200, por indeferir pedidos embasados no exercício regular e preservação de seus direitos de defesa do Agravante nada mais do que isso”. Pediu, no agravo de instrumento, a concessão de efeito suspensivo, já negado por este Relator, o que foi objeto de embargos declaratórios e posterior agravo interno. No mérito, pleiteou a anulação da decisão agravada. No agravo interno, o Agravante alega que: 1) não houve preclusão da decisão do Juízo a quo (ID 225266837 de origem), que versa sobre o valor da avaliação dos imóveis penhorados, pois o enriquecimento ilícito do Exequente é matéria de ordem pública 2) reitera que “o Laudo de Avaliação de ID 66457515, foi realizado no dia 09/06/2020, e fora homologado pela decisão de ID 68733837”. Aduz que “O ESCOPO DO PRESENTE AGRAVO É A REAVALIAÇÃO DAS FAZENDAS EM RAZÃO DO DECURSO DO PRAZO ENTRE A AVALIÇÃO REALIZADA E A EFETIVA ADJUDICAÇÃO POR PARTE DO EXEQUENTE.”. Pleiteia: (...) requer sejam o presente agravo de instrumento conhecido e exercido o juízo de retratação em relação as r. decisões de IDs 71251898 e 73129992, e consequentemente concedido o efeito suspensivo para que seja realizada nova Avaliação, tendo em vista que a única Avaliação realizada no presente feito se encontra defasada em razão de ter ocorrido há quase 05(cinco) anos, na forma do disposto nos artigos. 871 e 873, inciso III, ambos do CPC., sob pena de violação aos princípios constitucional do contraditório da ampla defesa e do devido processo legal, da paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório e evitar o enriquecimento ilícito do Agravado, por ser esta medida a tradução da mais insofismável JUSTIÇA. O Agravado não apresentou contrarrazões. É o relatório. DECIDO. DA PRECLUSÃO Em consulta aos autos de origem (ID 66457515), verifica-se que, em 29/06/2020, foram avaliados 5 imóveis do devedor. O Executado, ora Agravante, concordou com os valores de avaliação (ID 68303644), após o que o laudo de avaliação foi homologado (ID 68733837). Após a penhora e avaliação dos imóveis, iniciou-se o procedimento para alienação em hasta pública, a qual restou frustrada. Entretanto, antes da tentativa do primeiro leilão em junho/2023, o Executado se manifestou na origem (ID 161650610), requerendo nova avaliação das 5 fazendas, com base nos mesmos argumentos ora apresentados. O Juízo a quo já havia indeferido, em junho/2023, o pedido de nova avaliação dos imóveis, com base no art. 873 do CPC (ID 162044006): De acordo com o artigo 873 do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verifique, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou o juiz tenha fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Pois bem, analisando as razões invocadas na petição de ID. 161650610, observo que o executado não traz nenhum elemento que comprove a majoração dos preços dos imóveis na região que implique a necessidade de nova avaliação judicial. Ressalto que o valor dos bens imóveis não são corrigidos mensalmente, mas obedecem a regras próprias do mercado imobiliário que não leva em consideração, tão somente, o tempo. Tanto é verdade que uma nova avaliação poderia concluir pela desvalorização do imóvel e a diminuição do seu preço de mercado. Sobreveio outra decisão do Juízo a quo, rechaçando novamente o pedido de avaliação dos imóveis (ID 179029874) e aplicando multa ao Executado por ato atentatório à dignidade da justiça. No agravo de instrumento n. 0701832-21.2024.8.07.0000, interposto pelo Agravante e que restou parcialmente conhecido e desprovido, ele deduziu os mesmos argumentos expostos nos recursos sob análise (ID 203762692). O pedido de adjudicação dos imóveis feito pelo Exequente se deu pelo fato de que foram frustradas as tentativas de leilão, havendo sido alienada apenas uma das fazendas. Diante do pedido de adjudicação, o Executado, pela terceira vez, pleiteou nova avaliação dos imóveis, sob o mesmo fundamento de que o valor apresentado, quando feita a avaliação, está defasado e de que haverá enriquecimento ilícito do credor (ID 223863266). O pedido foi indeferido, restando determinada a adjudicação (ID 225266837). Apresentada impugnação à adjudicação (ID 226776717), que foi rejeitada na decisão ora agravada (ID 228338900), mantida após embargos declaratórios, sob o fundamento de que o executado pretende rediscutir questões já decididas pelo Juízo quanto ao indeferimento de nova avaliação, além de que não comprovou a defasagem dos valores: Recebo a petição de ID 226776717 como simples impugnação à adjudicação, já que não existe previsão legal de distribuição em autos apartados desse pedido. No mérito, contudo, rejeito-a, pois não foram apresentados quaisquer fundamentos novos para indeferimento da adjudicação. Ao contrário, em violação ao art. 507 do CPC, o devedor pretende discutir questões já decididas pelo juízo, notadamente no que concerne ao indeferimento de nova avaliação. Outrossim, apesar da impugnação apresentada, não há qualquer comprovação da alegada defasagem da avaliação, mas apenas meras ilações, as quais não são suficientes para realização de novo ato. Diante do relato das sucessivas manifestações do Executado na origem, conclui-se que, sob os fundamentos genéricos de defasagem dos valores na avaliação de imóveis e de enriquecimento ilícito, ele pretende que seja determinada nova avaliação, o que já foi indeferido pelo Juízo a quo em três decisões anteriores à ora agravada. É patente, portanto, a preclusão da pretensão sob debate, pois se trata de questão já decidida (art. 507 do CPC). Saliente-se que o agravo de instrumento n. 0701832-21.2024.8.07.0000 não foi conhecido em relação ao pedido de nova avaliação das fazendas, com base na preclusão já reconhecida por este Tribunal desde fevereiro/2024. Colaciono trechos: De início, deixo de conhecer o recurso em relação ao pedido de reavaliação dos imóveis, ante sua evidente prejudicialidade, pois há patente tentativa de rediscussão de questão preclusa, o que é vedado pelo art. 507 do Código de Processo Civil. Extrai-se dos autos originários que o referido pedido de reavaliação foi indeferido por meio da decisão ID Num. 162044006 dos autos originários, a qual não foi objeto de recurso. Dessa forma, fica evidente tratar-se de recurso prejudicado, o qual não pode ser conhecido. No tocante à parte conhecida – multa por ato atentatório à justiça – teve provimento negado, de modo que também é incabível, no presente recurso, a discussão sobre a sanção processual imposta pelo magistrado, notadamente porque não houve majoração ou nova imposição da multa na decisão agravada. No agravo de instrumento n. 0701832-21.2024.8.07.0000, foram também rejeitados os mesmos argumentos apresentados no recurso sob exame: de violação à ampla defesa, contraditório, vedação ao enriquecimento ilícito, devido processo legal, busca da verdade real e formal e direito de propriedade. Colaciono trechos: Argumenta que a multa aplicada viola os princípios constitucionais e processuais da ampla defesa, da vedação do enriquecimento ilícito, do contraditório, do devido processo legal, da busca da verdade real e formal, do direito de propriedade, dentre outros. Sem razão o agravante. (...) No caso concreto, entendo que a apresentação de impugnação contendo apenas reiteração de pedido precluso, após prévia advertência do juízo de que a reiteração desta conduta importaria na aplicação da sanção, de fato, configura a conduta de dificultar a realização da penhora. Afinal, a penhora não pode ser realizada na pendência da análise da impugnação, o que revela a natureza protelatória do ato praticado pelo executado. Fica claro que o Agravante, além de reiteradamente deduzir pedido precluso (reavaliação de imóveis), não apresenta fundamentos novos, que já foram rejeitados não só na origem, mas também por este Tribunal. A mera menção ao Decreto 510/2023 de Teresina de Goiás não comprova a defasagem da avaliação dos imóveis realizada em 2020, não servindo de fundamento novo para subsidiar o quarto pedido de reavaliação. Isso porque, de acordo com o inciso II do art. 873 do CPC, o deferimento de nova avaliação depende da efetiva verificação de majoração ou redução do valor do bem, o que não decorre apenas de um Decreto do ano de 2023. O fato de que o Exequente/Agravado tem apresentado na origem o valor atualizado da dívida não implica na necessidade de que os imóveis sejam reavaliados com a mesma frequência, conforme já explanado pelo Juízo a quo em decisão proferida em junho/2023: Pois bem, analisando as razões invocadas na petição de ID. 161650610, observo que o executado não traz nenhum elemento que comprove a majoração dos preços dos imóveis na região que implique a necessidade de nova avaliação judicial. Ressalto que o valor dos bens imóveis não são corrigidos mensalmente, mas obedecem a regras próprias do mercado imobiliário que não leva em consideração, tão somente, o tempo. Tanto é verdade que uma nova avaliação poderia concluir pela desvalorização do imóvel e a diminuição do seu preço de mercado. (grifo nosso). Destaque-se que o Executado qualificou-se em sua impugnação à adjudicação como “corretor de imóveis”, sendo-lhe possível produzir prova acerca do valor atual das fazendas em comparação à avaliação realizada em 2020. No entanto, limitou-se a deduzir ilações no sentido de que, em razão do decurso de 5 anos, o valor constante da avaliação está defasado e de que um Decreto municipal, do ano de 2023 e publicado para fins de lançamento do ITR, teria acarretado a valorização dos imóveis. Ante a preclusão da pretensão em debate, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Fica prejudicado o agravo interno, na medida em que seu escopo era de retratação da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Advirta-se às partes que, em caso de interposição/oposição de recurso meramente protelatório ou manifestamente improcedente, serão aplicadas as sanções processuais cabíveis, à luz dos arts. 1.026, §2o, e 1.021, §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, razão pela qual fica prejudicado o agravo interno (art. 932, III, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2025 15:27:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador